Tribunal: TJSP
Processo: 1001551-32.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS PERTINENTES E NECESSÁRIAS INSERIDAS NO PROCESSO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. Como salientado em precedentes do Tribunal de Justiça , o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS PERTINENTES E NECESSÁRIAS INSERIDAS NO PROCESSO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. Como salientado em precedentes do Tribunal de Justiça , o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. Ação em que a autora impugnou validade do contrato de empréstimo. Como salientado pelo juízo de primeiro grau, o contrato discutido no processo tinha modalidade digital, via aplicativo, no qual, além da assinatura digital, se exigiu reconhecimento fácil do consumidor. Isto é, a assinatura era digital e não física e, por isso, não comportava perícia grafotécnica. Alegação rejeitada.

CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Primeiro, reconhece-se a inexistência da relação jurídica. Cartão de crédito consignado. Ausência de apresentação de prova apta a demonstrar a realização do negócio jurídico. Relatórios digitais informaram contratação em curto espaço de tempo, o que indicava fraude. Época da contratação que revelava margem para contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito, até pelos juros mais gravosos do último. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da súmula no 479 do STJ. Nulidade do contrato com inexigibilidade dos valores reconhecidas. Segundo, determina-se a devolução de forma dobrada dos valores indevidamente descontados. Cobrança de má-fé do banco réu demonstrada. Não se pode admitir em face do consumidor uma conduta comercial violadora da boa-fé. O banco sustentou a legitimidade da contratação, numa demonstração de adoção de um método comercial sem cautelas e com descaso para segurança das operações. Terceiro, acolhe-se o pedido de reparação de danos morais. O consumidor experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. E quarto, admite-se a compensação. Os valores comprovadamente creditados em favor do autor deverão ser compensados (descontados) da condenação. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.